Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Conflito de Competência 1002701-02.2021.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em desfavor do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, em sede da ação de revisão de alimentos no 1045480-77.2020.8.11.0041.
Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante o juízo suscitado afirma que originalmente o feito fora distribuído para 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que determinou a redistribuição do feito por dependência da ação de no 0027408-74.2011.8.11.0041, assim a demanda foi redistribuída por sorteio para a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, que, posteriormente, determinou a remessa dos autos para esta unidade judiciária [3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT], com fundamento na decisão da 1a Vara.
O juízo suscitado sustentou que “se trata de Ação Revisional de Alimentos, por meio da qual a parte autora pretende a majoração da pensão alimentícia outrora fixada, ou seja, a pretensão externada na r. peça de ingresso, não guarda qualquer relação com o processo que fixou os alimentos (no. 0027408-74.2011), pois, com a prolação de sentença no alusivo feito, transitada em julgada, encerrou-se a prestação jurisdicional por este juízo, não apresentando qualquer dos requisitos previstos no art. 286 do NCPC.” (Id. 76730993, pág. 5). Assim, “considerando que o presente feito foi redistribuído por sorteio ao juízo da 5o Vara Esp. de Família e Sucessões, se encontra prevento para processar e julgar esta ação.” (Id. 76730993, pág. 5-6).
Por sua vez, o Juízo suscitante menciona “não ser possível concluir que a presente ação foi distribuída para esse Juízo respeitando o critério da livre distribuição, principalmente pelo de constar na decisão proferida pela Magistrada da 1.a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá que (ID n.o 39092183)” (Id. 767309993; pág. 3)
Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.
Pois bem,
Em obediência à norma de regência, RITJ – art. 205, há a necessidade de designar Magistrado em caráter provisório, para dirimir as medidas de urgência, constante no processo de origem.
Posto isso, recebo o presente CONFLITO DE COMPETÊNCIA e designo o Excelentíssimo Juiz Suscitante para decidir, provisoriamente, as medidas de urgência na ação de revisão de alimentos no 1045480-77.2020.8.11.0041, até o deslinde deste conflito, devendo proceder à comunicação do mesmo, desta designação.
Destarte, determino seja notificado a Excelentíssima Magistrada do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT MT, para prestar informações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 204, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Após, com ou sem manifestação, remeta-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator